Tribunal: TJDFT
Processo: 0709792-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DE JULGADO. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. O julgamento em sentido contrário à pretensão deduzida não caracteriza contradição passível de retificação pela via dos embargos de declaração.
3. A pretensão de modificação do julgado que lhe foi desfavorável deve observar a via processual adequada, não sendo cabível a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de reexaminar o mérito da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.